Tribunal: TJDFT
Processo: 0751462-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GCET-GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. PERCEPÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de GCET, referente ao período de 2016 a julho/2017. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Servidor público. GCET. Gratificação por Condições Especiais de Trabalho. A GCET foi instituída pela Lei Distrital 2.339/1999 para os servidores da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, hoje Secretaria de Estado da Saúde, com jornada de 40 horas semanais, prestadas exclusivamente nos centros e postos de saúde nas regionais onde exista o Programa Saúde da Família. Consoante dispõe o art. 297 do Decreto Distrital 39.546/2018, ao NRAD compete: “[...] I - planejar e executar as ações de atenção domiciliar nas dimensões da promoção, prevenção, recuperação e reabilitação; II - articular as ações da Atenção Domiciliar com a Diretoria Regional de Atenção Primária à Saúde e com a Diretoria de Atenção Secundária, de acordo com as diretrizes da Secretaria; III - executar o processo de admissão e alta do paciente nos serviços de atenção domiciliar; IV - monitorar e avaliar a inserção dos dados no sistema de informação da Atenção Domiciliar; e V - executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de competência.” Por sua vez, na forma do art. 4o da Lei Distrital 2.170/1998 , “Os Centros de Saúde têm por finalidade: I - executar atividade de vigilância à Saúde, de promoção, de prevenção, de assistência e de recuperação da saúde da população em nível de atenção primária; II - prestar assistência médica, odontológica, social e de enfermagem em primeiros socorros; III - descentralizar e hierarquizar o atendimento por área demográfica determinada e de acordo com as necessidades de referência aos demais níveis do sistema, incluindo assistência hospitalar e emergencial, bem como servir de referência ao Programa Saúde em Casa - PSC.” Já “Os Postos de Saúde têm por finalidade: I - executar atividades de vigilância à Saúde, de promoção, de prevenção e de atendimento em nível primário e de primeiros socorros, por área demográfica determinada; II - encaminhar aos demais níveis do sistema as referências de necessidades hospitalares e emergenciais.” As unidades de saúde da atenção primária passaram a ser denominadas Unidades Básicas de Saúde (art. 7o da Portaria 77/2017 SES/DF). Conclui-se que as atividades desenvolvidas pelo NRAD são eminentemente de gestão, ainda que relacionadas à Atenção Domiciliar, de modo que o servidor que se acha lotado nessa unidade administrativa não tem direito à GCET, que se destina unicamente àquele que desempenha suas atividades nos centros de saúde e postos de saúde, com atendimento ao cidadão em ações de saúde da família. Nesse sentido: (Acórdão 1382373, 00303858020158070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 19/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1301334, 07007787320188070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3 – GCET. Percepção da gratificação. Requisitos não atendidos. A autora é servidora aposentada da Secretaria de Saúde, no cargo de técnica de enfermagem, e esteve lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar NRAD entre 2016 e julho de 2017, quando passou para a inatividade. Não há no processo elementos indicando que a servidora desempenhou as atividades relacionadas à saúde da família em centro de saúde, nos termos previstos nos artigos 1o, 4o, 5o da Portaria 77/2017 SES/DF, que estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do DF e as demais normas de regência. Ainda que a servidora eventualmente tivesse exercido atividades compatíveis com a atenção domiciliar, não o fez segundo os critérios definidos na norma de regência, que exige o desempenho da atividade exclusivamente em centro ou postos de saúde com ações de saúde da família. Ademais, o entendimento firmado na Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais não se aplica ao caso, uma vez que trata da GAB – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, cujos critérios para a sua percepção são distintos da GCET (Lei Distrital 318/1992). Dessa forma, a autora não tem direito à percepção da gratificação. Recurso a que se nega provimento.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. A recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. at. 27, Lei 12.153/2009).

E